Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722648-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANAME MORIYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Ressalta-se que houve concessão de efeito suspensivo no AI n. 0722505-85.2021.8.07.0000, interposto pela parte adversa contra a mesma decisão ora atacada. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora